Tribunal: TJSP
Processo: 1002970-04.2022.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para a concessão de empréstimo pessoal. Taxa abusiva dos juros remuneratórios. Sentença que julgou os pedidos procedentes para determinar que a financeira requerida realize a adequação da taxa de juros do contrato, aplicando a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para esta modalidade de operação, na data em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para a concessão de empréstimo pessoal. Taxa abusiva dos juros remuneratórios. Sentença que julgou os pedidos procedentes para determinar que a financeira requerida realize a adequação da taxa de juros do contrato, aplicando a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para esta modalidade de operação, na data em que foram firmados os contratos. Deverão ser ressarcidos os valores pagos a mais pelo autor, de forma simples, com correção monetária, desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, ou compensados com eventual débito contratual em aberto, o que será apurado, oportunamente, em liquidação. Financeira requerida condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Apelo exclusivo do autor. Com razão em parte. A correção monetária para a devolução ou compensação dos valores pagos à maior deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, por ser mero fator de recuperação do valor da moeda. Inviável a fixação da correção monetária das prestações a serem restituídas ou compensadas para a data de assinatura do pacto. Já quanto aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, tendo em vista os baixos valores da condenação, da causa e do proveito econômico, devem ser fixados por apreciação equitativa. Condena-se, assim, a financeira ré ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil, com atualização desde a sessão de julgamento e juros desde o trânsito em julgado, tendo em vista a natureza e a importância da causa e o duplo grau de jurisdição. Apelo parcialmente provido.